Tribunal: STF
Processo: RHC 271773
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.070.141/SP.
Colho o relatório da decisão impugnada:

“Consta dos autos que foi homologada falta grave em desfavor do paciente, consistente em descumprimento das condições da saída temporária, com regressão do regime do semiaberto para o fechado, perda de 1/6 dos dias remidos e interrupção do lapso para fins de progressão.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto o descumprimento do horário de recolhimento domiciliar durante a saída temporária não se enquadra nas hipóteses do da LEP, sendo indevido o art. 50 reconhecimento de falta grave com efeitos regressivos e de perda de remição.
Alega que o rol do da LEP é taxativo e não admite interpretação art. 50 extensiva para abarcar conduta não prevista, de modo que eventual infração às condições da saída temporária, em tese, apenas autoriza medidas relacionadas ao próprio benefício, não a sanções de falta grave.
Defende que as sanções impostas são desproporcionais, pois não houve novo crime, violência, grave ameaça ou tentativa de fuga, sendo excessiva a regressão ao regime fechado, a perda de remição e a interrupção do lapso para progressão.
Requer, em suma, o afastamento da falta grave, com a anulação das sanções e o restabelecimento do regime semiaberto, dos dias remidos e da data-base para progressão e subsidiariamente, o afastamento da regressão de regime e da interrupção do lapso temporal por manifesta desproporcionalidade”. (eDOC 34, p. 2)

No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente (eDOC 10) e o agravo não foi provido.
Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso (eDOC 39) e a concessão da ordem de habeas corpus para que seja afastada a falta grave e restabelecida sua situação executória.
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 63)

É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

‘Não prospera, outrossim, a tese defensiva de atipicidade da conduta ou de desclassificação para falta média. Ao desrespeitar as regras da saída temporária, o sentenciado incorreu na conduta prevista no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, que pune quem ‘inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei’. O referido artigo 39, inciso V, por sua vez, impõe ao condenado o dever de ‘obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se’ e, por extensão lógica e jurídica, a obediência às ordens judiciais que regulamentam o cumprimento da pena.
Nesse sentido, o descumprimento de condição obrigatória da saída temporária revela indisciplina e quebra da confiança depositada pelo Juízo, caracterizando, inequivocamente, a falta grave (fl. 12)’.

Segundo entendimento firmado nesta Corte, o descumprimento das condições da saída temporária, assim como o atraso ou a ausência de retorno à unidade prisional após o seu término, constitui falta grave”. (eDOC 34, p. 3)

Também a jurisprudência desta Corte entende que o descumprimento das regras da saída temporária pode ser qualificado como falta grave, porque seriam equivalentes às “ordens recebidas” do art. 39, V, da LEP. Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. SAÍDA TEMPORÁRIA – FALTA GRAVE – REVOGAÇÃO. A inobservância das exigências impostas para deferimento de saída temporária, no que revelada prática de falta grave, implica a revogação do benefício”. (HC 157.916, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.6.2019)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 210.041 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 24.2.2022)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente